Tribunal: TJSP
Processo: 1079711-67.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1079711-67.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EURO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA, é embargada ESTHER HANNA MINKOVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24183
Embargos de Declaração Cível 1079711-67.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Euro Empreendimento Imobiliária e Participações Ltda
Embargado: Esther Hanna Minkoves
Comarca: São Paulo
Juiz: Jane Franco Martins Bertolini Serra
Embargos de declaração. Oposição contra v.
acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação. Alegação de omissão e obscuridade. Não
constatação. Natureza integrativo-recuperadora não
demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial (fls. 197/201).
Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão
quanto à declaração de domínio e a consequente legítima expectativa de validade da
cláusula de exigibilidade da corretagem perseguida. Requer prequestionamento (fls.
01/02).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há, no venerando Acórdão, qualquer omissão, contradição
ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as
questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo
qualquer acréscimo ou alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração
que a embargante, em verdade, discorda do aresto que lhe foi desfavorável e,
portanto, pretende reabrir a discussão da demanda. Porém, o tipo de recurso
interposto não serve ao propósito esperado. Igualmente, percebe-se que a
embargante, em seu recurso, discorre sobre questões já apreciadas no v. acórdão.
Portanto, pretende revestir de caráter infringente o recurso, finalidade a que não se
prestam os embargos de declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/233, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de
sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg. REg. no
RE n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).
Com efeito, restou expressamente consignado, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como cediço, o usufrutuário tem o direito
de uso e gozo da res, sendo-lhe vedado dispor do bem, razão
pela qual a sentença corretamente considerou nula a cláusula
que estabelecia a exclusividade da imobiliária na alienação do
imóvel em contrato de locação firmado pela usufrutuária não
por ser abusiva, mas pelo fato de que o contrato não poderia
dispor sobre direito do qual a requerida não detinha, qual seja o
de dispor da coisa (fl. 161).
De modo que os reais alienantes do
imóvel (Eliane Sirota e Ricardo Minkoves filhos da requerida)
jamais firmaram com a autora qualquer compromisso que
estabelecesse a exclusividade para a alienação a dar azo à
pretendida cobrança de comissão de corretagem.
Se já não fosse o bastante, cumpre
ressaltar que não se atribui à autora o serviço de aproximação
entre
vendedores
e
comprador,
notadamente
quando
considerada a renúncia do locatário ao direito de preferência.
(fl. 201).
Por fim, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Assim, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando
os embargantes apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de
integração, mas sim de viva rediscussão do que já foi decidido, impõe-se o
desacolhimento dos embargos.
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram
abordados na decisão, de forma expressa e implícita, e que a nova ordem processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da instância recursal
aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de Processo Civil).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora